Tribunal: TJDFT
Processo: 0730072-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL REJEITADO. TEMAS DIVERGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. O enunciado do Tema 733/STF, ao estabelecer que a “decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente”, tem sido efetivamente relativizado pelos Tribunais, em determinadas situações
II. No caso em comento, o agravante alega excesso de execução em detrimento do índice de correção monetária utilizado pela parte exequente, por divergir dos parâmetros fixados no título executivo judicial e, por isso, considera que houve violação à coisa julgada. No entanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1577634/RS, a correção monetária constitui obrigação de trato sucessivo, devendo ser aplicada a legislação vigente no momento da atualização dos cálculos.
III. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020).
IV. Incabível a suspensão do processo originário em razão do Tema de Repercussão Geral no 1.170 do Supremo Tribunal Federal, haja vista que o objeto em discussão é o índice aplicável ao cálculo dos juros de mora, e não os parâmetros aplicáveis à correção monetária, como ocorre nos presentes autos.
V. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.